Tribunal: STF
Processo: AI 386876
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
 QUE,
À AUSÊNCIA DE  PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A
RECURSO TRABALHISTA.
                   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
 ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
                   Incidência, ainda, dos óbices das Súmulas 279, 282
 e 356 desta Corte.
                   Agravo desprovido.